Tribunal: TJDFT
Processo: 0739073-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. CONTINUIDADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva para afastar agravante do art. 61, II, “g”, do CP, mantendo a condenação pelos crimes dos arts. 217-A e 215 do CP, em continuidade delitiva e concurso material, com pena de 25 (vinte e cinco) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, e redução do valor da reparação mínima por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais) por vítima.
2. A defesa alega omissões e obscuridades no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) Esclarecer a aplicação do art. 71 do CP e a fração de aumento; (ii) Enfrentar a tese de desclassificação para importunação sexual; (iii) Valorar a Ata Notarial e prova testemunhal defensiva; (iv) Examinar a fundamentação sobre a cadeia de custódia das mídias; (v) Enfrentar as teses de absolvição por insuficiência probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado analisou expressamente a continuidade delitiva, reconhecendo-a em cada grupo de crimes e afastando a unificação total, não havendo omissão, mas inconformismo, insuscetível de correção pela via aclaratória (CPP, art. 619).
5. A tese de desclassificação para o art. 215-A do CP foi enfrentada, registrando-se que parte das condutas envolveu vítimas menores de 14 (quatorze) anos (art. 217-A do CP) e, nas demais, houve fraude qualificada, afastando a figura residual da importunação sexual. 6. A análise da prova documental e testemunhal foi realizada de forma global, destacando-se a coerência dos depoimentos das vítimas e sua corroboração por elementos externos, não configurando omissão a ausência de menção nominal a cada documento. 7. A alegação de quebra da cadeia de custódia foi rejeitada, pois não há indícios de adulteração ou prejuízo concreto, sendo as mídias harmônicas com o restante do acervo probatório (CPP, art. 563). 8. As teses de absolvição por insuficiência probatória foram enfrentadas, com fundamentação detalhada sobre a robustez do conjunto probatório, a coerência dos relatos e sua convergência com elementos externos, afastando dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria.
9. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à integração do julgado, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.